Tribunal: TJSP
Processo: 2249325-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. "Habeas corpus" contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. "Habeas corpus" contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. Decisão do Juízo de origem fundamentada no caso concreto. Indícios de autoria e materialidade do crime. Efetivo risco de reiteração delitiva. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima. Presença dos requisitos necessários para a segregação cautelar. Sede imprópria para discussão de questões relativas ao mérito da ação penal. Constrangimento ilegal não caracterizado.
IV. Dispositivo e tese
4. Ordem denegada.